Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-85.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ção dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças – Descabimento – Legislação Municipal que exige, para a edição do Decreto implementando o reajuste, autorização na lei de diretrizes orçamentárias, previsão de despesas decorrentes e de fontes de custeio na lei orçamentária anual, comprovação de disponibilidade financeira, compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho, e atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal – Ausência de direito subjetivo na espécie – Impossibilidade de aumentos salariais pelo Poder Judiciário – Tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral no 14 que afastou a hipótese de direito subjetivo à indenização em caso de não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos – Sentença de improcedência – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001019-85.2019.8.26.0607; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Tabapuã

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
Servidora pública – Município de Tabapuã – Revisão geral anual de vencimentos – Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal – Lei Municipal n.o 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores, com utilização no INPC, mediante edição de Decreto do Executivo – Autora que pretende a implementação dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças –

Ementa:
Servidora pública – Município de Tabapuã – Revisão geral anual de vencimentos – Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal – Lei Municipal n.o 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores, com utilização no INPC, mediante edição de Decreto do Executivo – Autora que pretende a implementação dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças – Descabimento – Legislação Municipal que exige, para a edição do Decreto implementando o reajuste, autorização na lei de diretrizes orçamentárias, previsão de despesas decorrentes e de fontes de custeio na lei orçamentária anual, comprovação de disponibilidade financeira, compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho, e atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal – Ausência de direito subjetivo na espécie – Impossibilidade de aumentos salariais pelo Poder Judiciário – Tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral no 14 que afastou a hipótese de direito subjetivo à indenização em caso de não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos – Sentença de improcedência – Recurso desprovido.